Tribunal: TJMT
Processo: 1012531-31.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Nú
mero Único
:

1012531-31.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), CONFECCOES SOUZA RODRIGUES LTDA - ME - CNPJ: 00.208.291/0001-08 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – NÃO PROVIDO.

Não há falar em reforma da decisão se a razão de sua insurgência não apresentou em elementos novos que justifiquem a alteração da conclusão adotada.

Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por

CONFECÇÕES SOUZA RODRIGUES
, contra decisão proferida por esta relatora nos autos do Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso mantendo a decisão que não reconheceu a prescrição do crédito tributário.

Relata que
e arguindo a ocorrência da prescrição do crédito tributário apurada de acordo com regra do artigo 174 do CTN, pois entre a data do vencimento da obrigação e a data da propositura da ação decorreu o prazo limite de cinco anos para a realização da cobrança executiva

Aduz que
o presente recurso deve ser admitido para sanar a citada nulidade, a fim de que o recurso da agravante seja julgado pelo colegiado, à luz dos fatos e das razões já apresentadas, que, em suma, aponta a prescrição do crédito tributário pelo artigo 174, inciso I do CTN, contada a partir da data do vencimento da obrigação descrita na CDA.

Afirma que jamais tratou da prescrição intercorrente nos seus arrazoados, tratando-se de erro material que perpetuou o vício combatido na decisão recorrida.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão Agravada com a
fim de que seja declarada nula a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela recorrente, determinando-se o julgamento do mérito pelo órgão colegiado para a análise da prescrição de acordo com a regra do artigo 174 do CTN, e não a do artigo 40 da LEF, pois esta não foi sequer aventada pela parte recorrente.

Contrarrazões. (id. 109995462)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de Agravo Interno interposto por CONFECÇÕES SOUZA RODRIGUES, contra decisão proferida por esta relatora nos autos do Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso mantendo a decisão que não reconheceu a prescrição do crédito tributário.

Denota-se dos autos, que o objeto de irresignação diz respeito de que teria ocorrido a prescrição ordinária nesse sentido a decisão hostilizada assim consignou:

(...)

Entrementes, o Agravante ingressou com Processo administrativo, de modo que, a constituição do débito tributário ocorreu com a lavratura da NAI/AIIM: 8081001200070200410 em 13/10/2004, portanto, dentro do prazo decadencial. Além disso, o contribuinte foi intimado da autuação por edital publicado no Diário Oficial em 13/12/2004, sem efetuar qualquer manifestação, sendo posteriormente o PAT enviado para inscrição em dívida ativa. Após a intimação do contribuinte e sem apresentação de defesa do contribuinte o crédito foi definitivamente constituído. Assim, não há como reconhecer nenhuma das modalidades de prescrição” (id. 75950497)

Em análise aos autos de origem nº 0000595-50.2009, verifica-se que o processo executivo foi protocolizado em 17/03/2009, para cobrança de crédito tributário referente a ICMS inscrito na CDA nº 20084055.

Infere-se do processo administrativo tributário (autos originários id. 60450165-p.51), que o crédito foi constituído em 13/10/2004 quando foi lavrado o auto de infração o qual não foi impugnado pela parte.

Com efeito, a ação protocolada em 17/03/2009, sendo determinada a citação em 07/05/2009, e assim, não há que se falar em prescrição ordinária.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022